Tribunal: TJSP
Processo: 1001296-23.2018.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ção da perícia".

ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES NO MEMBRO INFERIOR DIREITO - INEXISTÊNCIA DE SEQUELA INCAPACITANTE - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que do acidente sofrido pelo autor não resultou nenhuma sequela incapacitante, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".
(TJSP; Apelação Cível 1001296-23.2018.8.26.0127; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Carapicuíba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 02/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Luiz De Lorenzi

Comarca:

Carapicuíba

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

02/03/2020

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA NO AMBIENTE LABORAL - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual complementação da perícia".

ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE -

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA NO AMBIENTE LABORAL - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual complementação da perícia".

ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES NO MEMBRO INFERIOR DIREITO - INEXISTÊNCIA DE SEQUELA INCAPACITANTE - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que do acidente sofrido pelo autor não resultou nenhuma sequela incapacitante, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001296-23.2018.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante
RENATO OLIVEIRA DA ROSA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento à apelação com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001296-23.2018.8.26.0127
Voto no 35.782
Apelação Cível no 1001296-23.2018.8.26.0127 - Voto no 35.782
Fls. 2
Comarca: CARAPICUÍBA - 2a VARA CÍVEL
(Proc. 1001296-23.2018.8.26.0127)
Apelante: RENATO OLIVEIRA DA ROSA
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO -
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA NO
AMBIENTE LABORAL - INADMISSIBILIDADE NO
CASO CONCRETO.
“Verificado nos autos que a prova médica produzida
traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda,
não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de
prova
e
tampouco
razão
a
justificar
eventual
complementação da perícia”.
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES
NO
MEMBRO
INFERIOR
DIREITO
-
INEXISTÊNCIA DE SEQUELA INCAPACITANTE -
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
“Atestado pela perícia médica, de forma cabal e
taxativa, que do acidente sofrido pelo autor não
resultou nenhuma sequela incapacitante, não há que se
cogitar de indenização no âmbito da infortunística”.
Apelação desprovida com observação.
Renato Oliveira da Rosa move a presente ação contra o
INSS objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob
o argumento de que teve reduzida a sua capacidade profissional em
decorrência de sequelas resultantes de acidente in itinere que o vitimou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001296-23.2018.8.26.0127
Voto no 35.782
Apelação Cível no 1001296-23.2018.8.26.0127 - Voto no 35.782
Fls. 3
no dia 23.08.2015, quando teve lesionado o membro inferior direito.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 89/97).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido
inicial e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade
concedida (páginas 137/138).
Inconformado, apela o autor arguindo, preliminarmente,
cerceamento de defesa. Pede a anulação do julgado, com a consequente
reabertura da fase instrutória, para realização de vistoria no ambiente
laboral. No mérito, insiste, em suma, na alegação de que é portador de
lesões de origem ocupacional que efetivamente repercutem na sua
capacidade de trabalho, de modo que faz jus ao benefício acidentário
pleiteado (páginas 140/149).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 155).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
A despeito de toda a irresignação manifestada nas razões
ofertadas quanto à produção de provas, não vejo configurado o alegado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001296-23.2018.8.26.0127
Voto no 35.782
Apelação Cível no 1001296-23.2018.8.26.0127 - Voto no 35.782
Fls. 4
cerceamento a implicar qualquer nulidade e/ou reabertura da fase
instrutória do feito.
Vê-se que a avaliação médica foi elaborada de forma
completa e traz fundamentação clara e suficiente para ensejar o deslinde
da demanda, não se vislumbrando em seu conteúdo nenhum motivo, ou
dúvida, capaz de justificar qualquer diligência ou complementação,
tampouco vistoria no ambiente de trabalho.
Outrossim, o resultado desfavorável à parte evidentemente
não constitui, por si só, razão suficiente a justificar a desconsideração
do laudo que, a propósito, foi produzido por médico de confiança do
Juízo.
No mais, tenho que a improcedência do pleito é mesmo a
medida a se impor.
Com efeito, objetivou o autor na presente ação a concessão
de benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua
capacidade de trabalho em decorrência de lesões no membro inferior
direito, cujas causas de eclosão, segundo alega, estão relacionadas com
o acidente in itinere narrado na inicial.
Submetido à perícia médica, a avaliação efetivada foi
inequívoca ao assentar que, a despeito da fratura sofrida no membro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001296-23.2018.8.26.0127
Voto no 35.782
Apelação Cível no 1001296-23.2018.8.26.0127 - Voto no 35.782
Fls. 5
inferior direito em consequência do infortúnio reclamado, o autor não
ostenta nenhuma sequela capaz de ensejar a alegada redução da
capacidade laboral e tampouco necessita despender maior esforço para a
realização de sua atividade habitual (ver páginas 89/97).
De fato, dos dados apurados no exame físico vê-se que não
logrou
a
perícia
encontrar
perturbações
funcionais
ou
comprometimentos decorrentes do evento traumático no segmento
atingido.
Ao contrário, a mobilidade, a marcha e a força muscular
estão preservadas (ver páginas 90/91).
De outro lado, não se vislumbra no conjunto fático e
probatório dos autos nenhum elemento técnico capaz de demonstrar
eventual desacerto da conclusão exarada pelo laudo médico-pericial.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do apelante,
diante da manifesta ausência de sequela incapacitante decorrente do
acidente de trabalho mencionado, descabe na espécie a concessão do
benefício acidentário postulado.
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada, apenas com
a ressalva de que o autor está isento dos ônus decorrentes da
sucumbência por força da expressa disposição legal a respeito (artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001296-23.2018.8.26.0127
Voto no 35.782
Apelação Cível no 1001296-23.2018.8.26.0127 - Voto no 35.782
Fls. 6
129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação com a observação supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator